Tribunal: TJES
Processo: 0005513-34.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005513-34.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS ALONSO DE JESUS

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005513-34.2022.8.08.0048

APELANTE: ANDRE LUIS ALONSO DE JESUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ANDRE LUIS ALONSO DE JESUS

em face da r. Sentença (Id. 10492881, vol. 001, parte 02, pp.37/38) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio da qual fora condenado pela prática crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. O réu foi flagrado, junto a um comparsa, tentando subtrair dois rolos de fio de cobre, com peso total de 75 kg, avaliados em R$ 3.750,00, da empresa Arcelor Mittal. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão consiste em determinar se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso, à luz da jurisprudência e dos elementos da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância visa excluir a tipicidade material de condutas que não lesem significativamente o bem jurídico tutelado, conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STF: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão.

4. A jurisprudência orienta-se no sentido de que, para o reconhecimento da insignificância, o valor do bem deve ser de até 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e, na hipótese em apreço, o valor de mercado do bem subtraído é superior a esse patamar.

5. A conduta do réu apresenta elevada ofensividade, pois envolveu o concurso de agentes e a subtração de material de alto valor e de significativa dimensão (75 kg de fio de cobre).

6. A presença de concurso de pessoas no delito reforça a reprovabilidade do comportamento, afastando a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do princípio da insignificância exige que o bem jurídico lesado tenha valor inexpressivo e que a conduta não apresente periculosidade social ou elevado grau de reprovabilidade.

A subtração de bem de valor elevado e a prática do delito em concurso de pessoas impedem o reconhecimento da insignificância, mesmo em casos de delito tentado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016; STF, HC 123.734/MG; TJES, APCr 0027348-25.2019.8.08.0035, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, julgado em 10/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005513-34.2022.8.08.0048

APELANTE: ANDRE LUIS ALONSO DE JESUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

ANDRE
LUIS ALONSO DE JESUS
em face da r. Sentença (Id. 10492881, vol. 001, parte 02, pp.37/38) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 10493140), o apelante requer a absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância.

Emerge da Denúncia que, no dia 15/6/2022, aproximadamente às 19:46, na Empresa Arcelor Mittal, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 930, Bairro Jardim Limoeiro, no Município da Serra, o réu, acompanhado do comparsa Roger de Jesus de Souza (já beneficiado com acordo de não persecução penal), previamente ajustados, e com mesmo objetivo, subtraíram para si dois rolos de fios de cobre, com peso total aproximado de 75 kg (setenta e cinco quilos).

Consta dos autos que agentes da segurança patrimonial da empresa vítima realizavam ronda de segurança quando se depararam com os dois indivíduos no interior do estabelecimento.

Ao se aproximarem, perceberam que André e Roger estavam saindo de um matagal e puxando, cada um, um rolo de fio de cobre, dirigindo-se à ponte com a intenção de pular a cerca.

Diante da situação, os seguranças exigiram que os indivíduos soltassem os fios e realizaram a abordagem.

Segundo a peça acusatória, o valor das mercadorias equivalia, à época, ao montante de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado em sua forma tentada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Auto de Apreensão (IP, parte 01, p. 17)), no Auto de Avaliação (IP, parte 01, p. 18), no Auto de Restituição (IP, parte 01, p. 19) e no Boletim Unificado (IP, parte 01, pp. 21/25).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que também restou devidamente configurada, com base nos elementos informativos que acompanham o inquérito policial, assim como pelas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento de testemunhas.

Nesse quadrante, havendo provas de que o réu e outro indivíduo foram vistos juntos realizando os atos materiais destinados à subtração da
res furtiva
, tem-se que a autoria do delito está suficientemente robustecida.

Nada obstante, a defesa postula a aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, entendo que a conduta praticada se reveste de ofensividade incompatível com a proteção visada pelo princípio da bagatela. Nesse contexto, o réu, em conjunto com outro agente, tentou subtrair grandes rolos de fio de cobre, material de alto valor de mercado, pesando 75 kg.

Com efeito, a jurisprudência orienta-se no sentido de que, para o reconhecimento da insignificância, o valor do bem deve ser de até 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (TJES; APCr 0027348-25.2019.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 10/08/2022; DJES 29/08/2022). Como consta do Auto de Avaliação, o valor dos bens superam de forma expressiva esse patamar, pois foram avaliados em R$ R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais).

Dessa forma, ainda que o crime tenha sido tentado, a natureza qualificada do delito (praticado em concurso de pessoas)
1
e o valor de mercado do bem visado são elementos que impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento na insignificância.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
“(...) o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas evidencia a relevância penal da conduta.” (STJ, AgRg no HC n. 914.967/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)